Tribunal: STF
Processo: RHC 205902
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo regimental (eDOC 61) interposto contra decisão (eDOC 52) que deixou de reconhecer a insignificância da conduta em questão e deu parcial provimento ao recurso ordinário apenas para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que: a) trata-se de um furto simples de seis desodorantes e um tempero sazon avaliados em R$ 93,93 (noventa e três reais e noventa e três centavos), que foram recuperados pelo funcionário do estabelecimento comercial; b) a observação da vida pregressa da pessoa não deve ser considerada para avaliar a tipicidade da conduta em questão, sob pena de se operar o direito penal do autor; c) em decisões recentes, a Segunda Turma desta Corte entendeu pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos semelhantes ao presente, em que os pacientes ostentavam a condição de reincidentes; d) a resposta penal não serve como desestímulo ao furto famélico, pelo contrário, apenas agrava o problema, especialmente considerando a situação de insegurança alimentar que atinge boa parte da população brasileira.



    À vista dos argumentos acima expendidos, pugna-se pelo reconhecimento do princípio da insignificância.



    É o relatório. Decido.



    2. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.



    Com razão o agravante.



    Consta dos autos, o ora paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do CP e, após apresentar resposta à acusação, foi absolvido sumariamente, ante a incidência do princípio da insignificância (eDOC 1, p. 29).



    Dessa decisão, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, que foi provido para determinar o prosseguimento da ação penal. Após a regular instrução do processo, o paciente foi condenado pela prática de furto simples consumado, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 1, p. 33-37):



    “[…]



    POSTO ISSO, julgo procedente o pedido ínsito na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu SIDNEI DA SILVA LUPATELLI, já qualificado, pela prática do crime de furto simples consumado (CP, art. 155, caput).



    IV. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA



    Primeiramente, não tem cabimento o pedido de isenção do pagamento da pena de multa (seq. 123). Segundo entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça, “não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico” (HC 295.958/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).



    Outrossim, no delito de furto a multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente e cumulativa com a pena privativa de liberdade, de modo que seu afastamento violaria o princípio da legalidade.



    Circunstâncias judiciais



    Partindo das penas mínimas (01 ano de reclusão e 10 dias-multa), passa-se à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:



    a) a conduta do denunciado não enseja um maior juízo de culpabilidade (reprovação), além daquele já inerente ao tipo em análise;



    b) o réu tem antecedentes criminais e é reincidente. Para configurar este vetorial serão consideras as condenações definitivas impostas nos autos nº 0000177-21.2014.8.16.0173 e 0004912-29.2016.8.16.0173, ambos da Segunda Vara Criminal de Umuarama/PR (seq. 115).



    […]



    Portanto, desfavorável esta moduladora, aumenta-se a pena-base em 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa;



    c) no tocante à conduta social e à personalidade, não há elementos que permitam fazer um juízo desfavorável ao acusado;



    d) os motivos são prejudiciais. Além da ordinária busca pela obtenção de vantagem econômica em prejuízo alheio, o acusado confessou que venderia a res furtiva para adquirir substâncias entorpecentes (seq. 114). Ou seja, não bastasse a reprovabilidade intrínseca ao delito de furto, o denunciado cometeu a subtração para sustentar seu vício em drogas e, por consequência, financiar e incentivar a prática do tráfico, delito gravíssimo (equiparado a hediondo) e que vem assolando esta comarca.



    Talvez pela proximidade com o Paraguai, a comarca de Umuarama/PR sofre com os efeitos do comércio desenfreado de drogas. Bem se sabe que o consumo e o tráfico de substâncias entorpecentes estão diretamente ligados à prática de outros delitos, como homicídios, roubos, furtos. E quando se comete um desses crimes visando exatamente saciar o vício em psicotrópicos, fomentando o tráfico, sem dúvida exsurge a necessidade de uma maior repressão judicial, notadamente para elidir a reiteração delitiva em situações como a presente. Neste sentido:



    […]



    Portanto, prejudicial este vetorial, aumenta-se a pena-base em mais 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa;



    e) as circunstâncias e as consequências não foram graves, notadamente diante da recuperação da res furtiva; e,



    f) não há elementos que indiquem que o comportamento da vítima tenha contribuído para o delito.



    Sopesadas todas as circunstâncias abstratamente previstas no art. 59 do Código Penal com os dados do caso concreto, na forma acima exposta, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, quantum que reputo necessário e suficiente para a prevenção e repressão da infração penal.



    Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes)



    Presentes a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I, 63 e 64), esta última porque antes da prática do crime narrado na inicial, o réu foi condenado por sentença definitiva, cuja pena sequer havia sido extinta (PC nº 0001287-55.2014.8.16.0173, desta Vara Criminal – seq. 115).



    Desse modo, diante do que estabelece o art. 67 do Código Penal e atento à orientação externada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.154.752/RS6, as circunstâncias devem ser compensadas, sem que alguma seja considerada preponderante.



    Assim, mantém-se a sanção provisoriamente em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.



    Causas de aumento e diminuição da pena



    Não há causas de aumento ou diminuição de pena.



    PENA DEFINITIVA



    Cumpridas as fases previstas no art. 68 do Código Penal e porque ausentes outras circunstâncias modificativas, estabelece-se a pena privativa de liberdade ao réu Sidnei da Silva Lupatelli, DEFINITIVAMENTE, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão; e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa.



    Valor do dia-multa



    Em função da situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo federal vigente por ocasião dos fatos e atualizado até a data do pagamento, cujo valor deverá ser revertido em favor do Fundo Penitenciário (CP, art. 49, §§ 1º e 2º, c/c o art. 60).



    A pena de multa deverá ser paga nos termos e no prazo previstos no art. 50 do Código Penal, sob pena de execução civil (CP, art. 51).



    Detração e regime inicial de cumprimento de pena



    Na espécie, deixa-se de realizar a detração (CPP, art. 387, § 2º) porque o réu não ficou preso provisoriamente nesta ação penal.



    Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (duas desfavoráveis), o montante de pena aplicada e principalmente a reincidência, estabelece-se o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 33, § 1º, “a”; § 2º, “a”; e § 3º, do Código Penal, a ser cumprido em estabelecimento prisional oportunamente indicado pelo Juízo da Execução.



    […]



    Substituição por restritiva de direito e da SURSIS



    Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, o acusado não faz jus à substituição da pena (CP, art. 44), nem à SURSIS (CP, art. 77), pois não preenche o requisito subjetivo e as medidas não se afiguram socialmente recomendáveis.”



    O Tribunal de Justiça do estado do Paraná manteve a sentença condenatória, nos seguintes termos (eDOC 1, p. 22-23):



    “[…]



    O invocado postulado foi inserido no sistema penal para afastar a adequação típica quando a lesão ao bem jurídico for diminuta a ponto de se tornar incapaz de ferir o objeto tutelado e prescindir da interferência estatal através de seu poder punitivo.



    Segundo firmado pela jurisprudência, a incidência da diretriz da bagatela exige a cumulativa presença dos seguintes requisitos no episódio concreto: mínima ofensividade e nenhuma periculosidade social do ato do infrator, inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. A conduta de Sidinei não cumpre todas essas condições.



    Primeiramente, o valor dos produtos surrupiados – R$ 93,93 (noventa e três reais e noventa e três centavos; mov. 7.4 – AP), por si só, sequer pode ser traduzido como ínfimo. Isso porque tal estima corresponde a pouco mais de 10% (dez por cento)[4] do salário mínimo vigente à época (R$ 880,00 – oitocentos e oitenta reais), percentual este definido pelos tribunais como parâmetro representativo da expressão monetária desconsiderável.



    De todo modo, conquanto o montante dos itens seja pouco importante diante do, em tese, potencial econômico da vítima (pessoa jurídica / estabelecimento comercial) e tenham sido restituídos, persiste bastante reprovável a prática do recorrente, sobretudo porque tal atuação vem habitualmente sendo por ele executada.



    Como já especifiquei na decisão de mov. 72.2 (AP) - à qual faço remissão –, Sidinei foi, antes deste furto, definitivamente responsabilizado por três crimes patrimoniais, além de possuir diversas passagens pela polícia (informações processuais de mov. 115.1 – AP).



    A propósito, também reafirmo que as múltiplas recidivas do sentenciado, no mesmo tipo de infração, nitidamente desvelam a relevância penal de seu agir e, por conseguinte, sua indispensável punição.



    Para mais, por si só, a comportamento do apelante in casu foi censurável e imbuído de má intenção.



    Segundo os pronunciamentos coletados nos autos, depois de ocultar os desodorantes e o tempero culinário em suas vestes, Sidinei foi chamado por funcionários do mercado alvejado e, mesmo assim, zarpou do local; ato contínuo, soltou a res na frente da moradia de parentes e seguiu em fuga.



    Como se não bastasse, os bens surrupiados não se revestem de essencialidade à subsistência humana e o recorrente asseverou seu escopo de convertê-los (trocando ou vendendo) em droga, substância da qual era dependente.



    Destarte, na contramão do aduzido no apelo, a devolução dos pertences – sequer, aliás, realizada de modo voluntário ou espontâneo – e/ou a capacidade patrimonial do ofendido é que são fatores irrelevantes diante de todas as outras circunstâncias agregadoras de desvalor à atitude de Sidinei.



    Em arremate, não se pode ignorar o aspecto preventivo da sanção penal. Desprezar a conduta em análise também implicaria na estimulação de outros sujeitos a repetirem-na.



    Portanto, fartamente comprovada a tipicidade da ação denunciada, mantenho a reprovação de Sidinei da Silva Lupatelli pelo cometimento do injusto insculpido no art. 155, caput, da Norma Punitiva.



    A dosimetria da reprimenda, genericamente impugnada no recurso, merece parcial reforma.



    Na fase inicial, foram ponderados em desfavor do condenado os antecedentes e os



    motivos do crime, nos seguintes termos (mov. 126.1 – AP):



    […]



    É indiscutível o acerto da avaliação do primeiro vetor, pois os assinalados processos transitados em julgado em face de Sidnei correspondem a ilícitos por ele perpetrados antes de 29/02/2016, configurando maus antecedentes (mov. 115.1 – AP):



    - Ação Penal nº 0000177-21.2014.8.16.0173: furto praticado em 08/12/2013; condenação definida em 12/01/2017.



    - Ação Penal nº 0004912-29.2016.8.16.0173: roubo praticado em 01/02/2016; condenação definida em 06/08/2018.



    O sopesamento dos motivos da infração, no entanto, deve ser excluído.



    Não obstante a reprovabilidade do intuito (adquirir narcóticos) manifestado pelo recorrente com relação aos objetos afanados, não vejo nisto gravidade maior a justificar o recrudescimento da pena. Independentemente da pretendida destinação dos bens, teve ensejo o delito em sua causa inerente, qual seja, a obtenção de facilitada vantagem material em detrimento do patrimônio alheio.



    […]



    Logo, extirpada a negativação de tal critério, reduzo a punição básica de Sidinei para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze-dias multa).



    No estágio seguinte, corretamente, a agravante da reincidência (anterior reprovação nos autos nº 0001287-55.2014.8.16.0173; mov. 115.1 – AP) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Por conseguinte, o reproche intermediário deve permanecer no quantum da etapa precedente e assim ser definido, ante a ausência de majorantes ou minorantes.



    A despeito da diminuição operada na medida da censura, não merece guarida o pedido de abrandamento do regime de cumprimento da expiação. Em razão das plúrimas condenações passadas de Sidinei, caracterizadoras de seus negativos antecedentes, bem como de sua incursão no art. 61, inciso I, do Código Penal, o modo inicial fechado realmente se mostra necessário ao apelante.” (grifei)



    Na mesma linha, o STJ (eDOC 26):



    “[...]



    Não há motivos para reformar a decisão agravada, porque, apesar do valor dos bens subtraídos ser de R$ 93,93, consistente em 06 antitranspirantes, marca Rexona, e 1 pacote Sazon, o agravante foi definitivamente responsabilizado por três crimes patrimoniais, além de possuir diversas passagens pela polícia.



    Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.



    Por outro lado, vê-se que a manutenção do regime mais rigoroso se deu em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior, porquanto é cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 anos, se desfavorável circunstância judicial, não se aplicando a Súmula 269/STJ, razões por que nego provimento ao agravo regimental.”



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



    Trata-se de condenação à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo furto de seis desodorantes e um tempero Sazon avaliados em R$ 93,93 (noventa e três reais e noventa e três centavos). O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado é de baixa monta e foi recuperando pela vítima.



    No mais, malgrado as instâncias antecedentes tenham refutado a incidência da insignificância, afirmando ser o acusado reincidente, entendo que tal não basta para afastar, in casu, a conclusão de atipicidade material da conduta. Ao contrário, as nuanças do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Com efeito, a existência de antecedentes, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123.108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03.08.2015) 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do paciente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão de furto de seis desodorantes e um tempero culinário avaliados em R$ 93,93 (noventa e três reais e noventa e três centavos) e recuperados pela vítima, apesar da reincidência do réu.



    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142.083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02.10.2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159.592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. Em 03.03.2020). 



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente o recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 192 do RISTF, a fim de absolver o paciente SIDINEI DA SILVA LUPATELLI, por aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, III, do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJPR e ao STJ, para ciência



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente